Tribunal: TJES
Processo: 0008534-91.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008534-91.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JESSE DE PAULA CACIANO
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

JESSE DE PAULA CACIANO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente formulado em face do
B
ANCO DO BRASIL S/A
, não resolveu o mérito com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da falta de formulação do pedido principal no prazo legal, condenando o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

O apelante sustenta que a parte requerida não cumpriu a tutela de urgência deferida, o que foi ressaltado na origem, com destaque de que seria formulado pedido principal a partir da efetivação da medida, conforme artigo 308 do CPC, contudo, foi surpreendido pela prolação da sentença, que extinguiu o feito por ausência de pedido principal, olvidando-se da necessidade de exibição das imagens requeridas para esse mister.

Na origem, o ora apelante pleiteou cautelar antecedente, com pedido de tutela de urgência, para que o apelado exibisse imagens das câmeras de monitoramento de sua agência localizada na Avenida Eldes Scherrer Souza, do Bairro Civit II, Município de Serra/ES, no dia 28/03/2017, afirmando ter sido vítima de agressão por vigilante da referida agência.

A tutela de urgência foi deferida, determinando ao apelado a exibição das imagens das câmeras localizadas no interior da agência, referentes ao dia 28 de março de 2017, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), tendo sido destacado, em sede de agravo de instrumento (tombado sob o nº 0010672-31.2017.8.08.0048), que, nos termos do artigo 99, III, da Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, que regula a fiscalização dos planos de segurança dos estabelecimentos financeiros, as instituições financeiras devem armazenar em meio eletrônico toda a movimentação de público no interior do estabelecimento por um período mínimo de 30 (trinta) dias, sendo que, no caso, a sua intimação se deu dentro do citado prazo, eis que evento que originou a demanda ocorreu em 28/03/2017 e a intimação foi efetivada em 27/04/2017.

Juntado o mandado de citação em 12/05/2017 (fl. 20-v) e ofertada a contestação em 22/05/2017 (fl. 54), cuja tempestividade foi certificada na origem (fl. 54), a parte requerente, ora apelante, peticionou nos autos alegando a intempestividade da resposta e destacando, outrossim, a necessidade de efetivação da tutela cautelar para ajuizamento da principal no prazo legal (fls. 110/111-v), sendo que, na sequência, fora proferida a r. sentença atacada, que aplicou ao caso o enunciado sumular nº 482 do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 806 do CPC/1973, com base no qual fora firmado o entendimento a referida súmula, parcialmente reproduzido pelo art. 308 do CPC vigente, já estabelecia o prazo de trinta dias para formulação do pedido principal a contar da efetivação da medida cautelar.

Por efetivação da medida, ensina abalizada doutrina, que não se trata da decisão concessiva da cautela, mas do
“cumprimento do mandado judicial que concedeu a tutela (liminar ou definitiva)”
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 942).

Segundo se manifestou o insigne Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, em decisão proferida nos autos do REsp nº 1884867, publicada em 31/08/2022, se
“
a tutela cautelar

é postulada em caráter antecedente,

espera-se que o requerente desta, independentemente de ter ou não sido concedida (em caráter liminar ou no final do procedimento traçado para o pedido cautelar) complemente ou adite a inicial, para formular o pedido principal,

que se refere ao bem da vida propriamente direito. Nesse sentido, o art. 308 do NCPC. Pela clara redação do referido dispositivo legal, é forçoso concluir que
o termo inicial para a formulação do pedido principal, no caso de concessão de medida liminar, deve corresponder à data em que essa medida foi efetivada
.

Tal entendimento não é novo, já que a previsão contida no art. 308 do NCPC, em muito se assemelha à regra trazida pelo revogado art. 806 do CPC/73”.

No citado caso, assinalou-se que
“
o prazo

de 30 dias previsto no art. 308 do NCPC d
eve ser contado da data em que restou efetivada a medida liminar, e não da data em que a parte foi intimada da respectiva decisão
. No caso, a medida liminar foi deferida para determinar a sustação dos protestos realizados em nome da requerente. Portanto, de fato, o prazo

de 30 dias teve início em 28/06/2017, dia seguinte à sustação dos protestos pelos cartórios, ou seja, em que ocorreu a efetivação da medida liminar”.

No caso, o julgador de origem consignou na sentença que a instituição financeira requerida foi citada para proceder a efetivação da tutela e informou o não cumprimento (diante da impossibilidade de acesso às gravações, que já haviam sido sobrepostas por outras – fl. 58), entendendo, nesse contexto, que a parte deveria ter formulado o pedido principal no prazo legal.

Apesar da ausência de efetivação da cautelar impedir impede o início do prazo para formulação do pedido principal, na hipótese,
a
pretensão do
requerente/apelante
refere-se à

exibição d
e
imagens de videomonitoramento,
para embasar o ajuizamento de futura ação indenizatória,
sendo que o perecimento da prova ficou registrada nos autos ainda nos idos de 2017,
sendo que já estamos
na iminência de completar seis anos da data dos fatos
.

Veja-se que, quando ajuizada a presente demanda, havia o fundado receio de perecimento da prova. Nos autos do agravo de instrumento,
ficou claro que a instituição financeira foi cientificada no prazo de trinta dias em que lhe era exigida a guarda das imagens das câmeras de monitoramento
, apesar de já naquela época afirmada impossibilidade de apresentação.

Porém, com a impossibilidade de apresentação da prova, identifica-se o esvaziamento do objeto da demanda, devendo ser mantida, nesse ponto, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir, entrementes, o requerido/apelado deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, invertida a condenação fixada pela sentença, já que inequivocamente responsável pelo perecimento da prova, que foi requerida no prazo regulamentar para guarda das imagens.

Sobre a causalidade, imputável ao banco, confira-se o seguinte julgado:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO. 1. Sendo o banco detentor de imagens que podem resguardar eventual direito do autor em demanda indenizatória relativa a acidente de trânsito, não cabe a recusa em fornecê-las. 2. Havendo resistência ao pedido, pois não juntados aos autos as imagens requeridas, cabe ao banco réu o pagamento da verba sucumbencial. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJSP; APL 1000838-47.2018.8.26.0081; Ac. 12198554; Adamantina; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Felipe Ferreira; Julg. 08/02/2019; DJESP 14/02/2019; Pág. 2726)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas quanto aos ônus sucumbenciais, que devem ser invertidos em favor do requerente/apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PELA IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO. PERECIMENTO DA PROVA.
TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL EXPRESSIVO DESDE O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CAUSALIDADE IMPUTÁVEL AO REQUERIDO. NÃO OBSERVÂNCIA PRAZO REGULAMENTAR PARA PRESERVAÇÃO DAS IMAGENS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, a pretensão do requerente/apelante refere-se à exibição de imagens de videomonitoramento, para embasar o ajuizamento de futura ação indenizatória, sendo que o perecimento da prova ficou registrada nos autos ainda nos idos de 2017, com transcurso de lapso temporal expressivo.

2. Quando ajuizada a demanda, havia o fundado receio de perecimento da prova. Porém, com a impossibilidade de apresentação da prova, identifica-se o esvaziamento do objeto da demanda, devendo ser mantida, nesse ponto, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir.

3. Pelo princípio da causalidade, o requerido/apelado deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, invertida a condenação fixada pela sentença, já que inequivocamente responsável pelo perecimento da prova, que foi requerida no prazo regulamentar para guarda das imagens.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.